Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. O embargante, afirma que o Acórdão embargado mostrou-se contraditório ao afirmar que não houve omissão estatal, ainda que a Central de Regulação de Leitos tenha sido intimada da necessidade da transferência do paciente e não a realizou. Afirmou ainda que a inexistência de omissão estatal por não ter a parte procurado o poder público anteriormente baseado em acórdão que não trata do tema. Apresenta a cronologia do presente caso. 1) Intimação da decisão que determinou a transferência do paciente ao hospital público em 07/05/2021, 17h46; 2) Paciente foi admitido em leito público na data de 08/05/2021, às 03:00. Em outras palavras, tem-se que HOUVE OMISSÃO ESTATAL no período compreendido entre 17h:46min e 03:00min dos dias 07 e 08 de maio de 2021. Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, com
efeitos modificativos no tocante a responsabilidade do Distrito Federal, julgando procedente o pedido de indenização pelo período de internação entre 07/05/2021, 17h46 até 08/05/2021, 03h00.
3. O embargado requereu a manutenção do Acórdão, pois, não houve nenhuma contradição.
4. O Ministério Público, ID 29896614, oficiou pelo recebimento e rejeição dos embargos de declaração.
5. O item 6 do Acórdão explicitou a situação: “(...) Decisão, ID 27464755, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido a inserção do nome do recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e de acordo com os critérios de prioridades estabelecidos pela Central de Regulação”
6. O item 11 do Acórdão embargado é claro " O recorrente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, em sede de plantão, deferiu a inclusão do nome do recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e no mesmo dia incluiu o nome do recorrente, sendo que algumas horas depois ele já foi transferido para Hospital de Campanha. ".
7. O Juízo Fazendário não possui informações técnicas para análise de cada caso, cabendo ao
médico regulador tal papel. A internação hospitalar ocorreu primeiro em Hospital Privado e não houve procura de vagas em Hospital da Rede Pública.
8. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.
9. Portanto, o Distrito Federal, NÃO arcará com as despesas em Hospital Particular, pois não houve comprovação da recusa de atendimento. O embargante deverá arcar com as despesas na qual assumiu a responsabilidade.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.